Tribunal: STF
Processo: AI 377280
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Ausência de cópia da certidão de
 publicação do acórdão
recorrido. Súmula 288. Acórdão recorrido fundamenta-se em questão
 processual:
prazo de interposição de agravo em matéria criminal. Não cabimento de
 RE por
ofensa indireta à CF. Regimental não provido.